Tribunal: TJSP
Processo: 0000699-94.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Diferenças relativas à conversão dos vencimentos em URV - Perícia que concluiu pela inexistência de diferenças devidas à exequente - Sentença que homologou o laudo pericial - Insurgência - Inadmissibilidade - Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que melhor espelha o entendimento exarado na r. sentença e no v. Acórdão, em execução -

Ementa:
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Diferenças relativas à conversão dos vencimentos em URV - Perícia que concluiu pela inexistência de diferenças devidas à exequente - Sentença que homologou o laudo pericial - Insurgência - Inadmissibilidade - Laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório que melhor espelha o entendimento exarado na r. sentença e no v. Acórdão, em execução - Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000699-94.2017.8.26.0648, da Comarca de Urupês, em que é apelante MARIA
ELIZETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE IRAPUÃ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
2
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648
Apelante: Maria Elizete da Silva
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUÃ
Comarca: Urupês
Voto no 39.182
Apelação Cível - Cumprimento de sentença - Diferenças
relativas à conversão dos vencimentos em URV - Perícia
que concluiu pela inexistência de diferenças devidas à
exequente - Sentença que homologou o laudo pericial -
Insurgência - Inadmissibilidade - Laudo pericial produzido
sob o crivo do contraditório que melhor espelha o
entendimento exarado na r. sentença e no v. Acórdão, em
execução - Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
128/132) interposto por Maria Elizete da Silva em face da r. sentença
de fls. 124/126 prolatada pelo mm. Juiz Vinicius Nunes Abbud, que
reconheceu a inexistência de valores a executar a título de
diferenças decorrentes da conversão dos vencimentos em URV e
julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 485,
inciso VI, do novo CPC, condenando a Exequente ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
que fixou em 10% do valor atribuído à causa (CPC, art. 85, §2o), com
a ressalva prevista no art. 98, §3o, do mesmo Codex.
Nas razões recursais, a Recorrente sustenta
que o laudo pericial estaria em desacordo com o título executivo
judicial e que teria sido empregado método equivocado,
requerendo o prevalecimento do cálculo por ela apresentado.
Decorreu o prazo legal sem apresentação
de contrarrazões (fls. 136).
É o relatório.
A
ora
Recorrente,
servidora
pública
municipal, ajuizou ação ordinária buscando a conversão de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
3
vencimentos ao índice de URV da data do efetivo pagamento, bem
como o pagamento das diferenças decorrentes dessa conversão (fls.
10/18). Trouxe, às fls. 28/36, cópia do acórdão proferido por esta C.
Câmara, pelo qual foi dado provimento ao recurso de apelação por
ela interposto, determinando-se o recálculo dos vencimentos,
convertendo-se os para URV nos meses de março a junho de 1994,
em conformidade com o estabelecido no artigo 22 da Lei Federal no
8880/94.
Maria
Elizete
da
Silva
promoveu
o
cumprimento de sentença, reputando como devido, a título de
diferenças remuneratórias, a quantia de R$ 24.575,36 (fls. 01/02).
A
Fazenda
Municipal
impugnou
integralmente o cálculo apresentado (fls. 44/54).
Resposta (fls. 54/61).
Diante da complexidade da questão, o d.
Juiz de 1o Grau determinou a realização de perícia contábil (fls. 62).
O laudo pericial foi apresentado a fls. 87/92,
tendo a Exequente impugnado a conclusão do expert, sob o
argumento de que “depois de apurada a média e detectar que o
valor de fevereiro de 1994 é maior que a média, o perito deveria
apurar a diferença a ser paga no mês de março/1994; com o valor
de fevereiro de 1994, abatendo o valor efetivamente quitado em
março/1994. O que não fez. (...) Da forma apurada pelo perito,
deduzindo-se o valor de fevereiro da URV de junho de 1994, acabou
por compensar todos os reajustes e índices inflacionários do período,
o que é vedado pelo ordenamento jurídico (...) Logo, conclui-se que
o laudo pericial encontra-se em desacordo com o comando
sentencial e com o que dispõe o §2o, do art. 22 da Lei no 8.880/94.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
4
A Lei 8.880/94, em seu art. 24, prescreve a
metodologia da conversão dos vencimentos em URV, “verbis”:
Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários
e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em
1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts.
37, XII, e 39, § 1o, da Constituição,
observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro
e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em
cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses
meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do
inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no
433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e
integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que
trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar
pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos
efetivamente pagos ou devidos, relativamente
ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência
ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário família e às
vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e
determinado, percebidas pelos servidores e que não são
calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base
estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme
critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em
legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais
convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do
dia do pagamento.
§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores
de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime
jurídico de seu pessoal.
§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela
terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e
II do caput deste artigo.
Com efeito, infere-se que o laudo pericial às
fls. 89/92 utilizando a metodologia indicada na legislação aplicável,
constatou que não houve prejuízo à ora Apelante em razão da não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
5
aplicação correta da Lei n° 8.880/94, muito pelo contrário, o salário
pago pelo Município de Irapuã foi fixado acima da referida
conversão, isto é, mais favorável ao servidor.
Assim, com base na média dos salários
vigentes nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e
fevereiro de 1994, encontrados pela divisão dos valores nominais em
cruzeiros reais pelo equivalente em URV do último dia desses meses,
tem-se, ao final, que o salário da ex-servidora em junho/1994 pago
pela Municipalidade foi de R$115,00, contra o valor de R$98,69, ora
apurado pelo expert, mediante aplicação da Lei n° 8.880/1994.
A respeito da matéria, o entendimento aqui
esposado é o mesmo que vem sendo adotado por esta Corte de
Justiça em casos análogos, conforme as ementas a seguir transcritas:
Apelação Cível 3015815-95.2013.8.26.0562 Relator(a): Maurício
Fiorito Comarca: Santos Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 26/11/2019 Data de publicação:
26/11/2019 Ementa: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
Município de Santos - Conversão dos vencimentos em URV, nos
termos da Lei no 8.880/94 - Laudo pericial - Decisão que
reconheceu a inexistência de crédito a executar - Pretensão de
reforma da decisão - Impossibilidade - Inexistência de valor a ser
executado, pois a Lei Municipal no 1.303/94 majorou os
vencimentos dos servidores de Santos em valor superior ao da
conversão em URV - Inexistência do comprovado prejuízo
necessário para que se reconheça o direito ao recálculo do
vencimento - Precedentes - Sentença mantida - Recurso
improvido.
Apelação Cível 0000256-69.2017.8.26.0414 Relator(a): Antônio
Carlos Malheiros Comarca: Palmeira D Oeste Órgão julgador: 3a
Câmara de Direito Público Data do julgamento: 19/11/2019 Data
de publicação: 21/11/2019 Ementa: APELAÇÃO - Cumprimento
de sentença - Conversão em URV - Sentença extintiva, com
base em laudo pericial que apontou a inexistência de prejuízo -
Correção - Alegação de ferimento à coisa julgada -
Descabimento - Título judicial que havia conferido o direito ao
recebimento de eventuais diferenças a serem apuradas em
liquidação - Apreciação da prova que se deu nos termos do
disposto no artigo 479 do CPC - Sentença mantida - Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
6
improvido.
Apelação Cível 0000221-86.2017.8.26.0648 Relator(a): Antônio
Tadeu Ottoni Comarca: Urupês Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 25/09/2019 Data de
publicação:
26/09/2019
Ementa:
DIREITO
PÚBLICO
-
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO
DOS VENCIMENTOS EM U.R.V. - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO - APELAÇÃO DA EXEQUENTE - DESPROVIMENTO -
Perícia judicial que demonstrou a correta adoção, pelo
Município, do disposto no art. 22 da Lei no 8.880/94 - Conversão
que resultou, aliás, em valor superior ao devido - Hipótese de
"liquidação zero" em razão da inexistência de diferenças a
serem pagas - Precedentes - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Apelação Cível 0001367-02.2016.8.26.0648 Relator(a): Moacir
Peres Comarca: Urupês Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 15/07/2019 Data de publicação:
15/07/2019 Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO
DE VENCIMENTOS EM URV. Lei Federal n° 8.880/94 que fixou
procedimento de conversão a ser seguido por todos os entes
federativos. Perícia judicial contábil que apurou que não houve
perda na transição da moeda e que o Município de Irapuã
implantou em real, valor superior. Não se vislumbram equívocos
no laudo pericial. Recurso improvido.
Apelação Cível 1021518-90.2014.8.26.0405 Relator(a): Encinas
Manfré Comarca: Osasco Órgão julgador: 3a Câmara de Direito
Público Data do julgamento: 26/03/2019 Data de publicação:
29/03/2019 Ementa: Apelação. Pretensão de condenação do
apelado ao pagamento de alegada perda salarial decorrente
da conversão da moeda em unidade real de valor (URV).
Impossibilidade. Comprovação mediante perícia a respeito da
observância pela municipalidade dos parâmetros estabelecidos
pela Lei 8.880/1994. Sentença mantida. Recurso improvido,
portanto.
Durante todo o período de existência da
URV, antes ou depois da Lei no 8.880/94, esta tendo sido cumprida ou
não pelo ente pagador, os pagamentos eram feitos em cruzeiros
reais. A URV não era moeda, apenas indexador. O propósito da
vinculação dos salários à URV entre março e junho de 1994 foi dar
estabilidade ao seu valor em termos reais, mantendo o poder de
compra mesmo enquanto o valor nominal da moeda caia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000699-94.2017.8.26.0648 -Voto no
7
diariamente.
Ora, não foi outra a motivação dos reajustes
praticados pelo Município na época. Entendendo não estar
obrigado pela lei federal (no que foi acompanhado por parte
significativa dos magistrados brasileiros, apesar de hoje estar
consolidado o entendimento contrário), o Município reajustava
periodicamente os salários com o objetivo de recuperar seu valor
real em face das constantes perdas inflacionárias.
Portanto, de rigor que a r. sentença de
primeiro grau seja ser mantida, tal como lançada.
Por fim, em razão da interposição de apelo,
de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do
artigo 85, § 11o, do novo CPC. Dessa forma, majoram-se os honorários
advocatícios impostos à Apelante em 1% (um por cento) sobre a
mesma base de cálculo estabelecida na r. sentença, observada a
gratuidade de justiça.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator